Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701474-54.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA D E S P A C H O Constatado o julgamento do Tema n.o 1.016 (REsp n. 1.716.113/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os autos foram remetidos a este órgão julgador para reexame, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC (ID 34641532). Diante do exposto, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do julgamento do tema repetitivo e prosseguimento do feito. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator